Tribunal: TJBA
Processo: 8043972-92.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8043972-92.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCELO JOSE REIS MACIEL

Advogado(s)
:
DANIELE OLIVEIRA MERCES DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO ADMINISTRATIVO. PISO SALARIAL PROFISSIONAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. NÃO ENQUADRAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1 - Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual ocupante do cargo de Técnico Administrativo, Classe 2, contra ato omissivo do Secretário de Administração e do Estado da Bahia, consistente na não implementação do piso salarial profissional nacional do magistério previsto na Lei Federal nº 11.738/2008.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Preliminarmente, discute-se a legitimidade passiva do Secretário de Administração e a legitimidade ativa do Impetrante. No mérito, a questão consiste em saber se o servidor, ocupante do cargo de Técnico Administrativo, enquadra-se no conceito de profissional do magistério público para fins de percepção do piso salarial nacional, nos termos do art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.738/2008.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Secretário de Administração do Estado da Bahia, a quem compete a formulação e execução de políticas de gestão de recursos humanos no âmbito estadual, detém pertinência subjetiva para figurar no polo passivo de mandado de segurança que impugna omissão na implementação de vantagens remuneratórias. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

4 - A alegação de ilegitimidade ativa do Impetrante confunde-se com o mérito da impetração, reservando-se a sua apreciação para o exame do direito material. Preliminar rejeitada.

5 - O art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.738/2008 restringe o conceito de profissional do magistério àqueles que desempenham atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência, isto é, de direção, administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito de unidades escolares da educação básica.

6 - A simples atuação em ambiente escolar ou o desempenho de atividades genéricas de suporte à atividade educacional não é suficiente para atrair a incidência da Lei do Piso, sob pena de violação ao art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a equiparação remuneratória entre cargos diversos.

7 - O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.545.993/PR, consolidou o entendimento de que a extensão do piso salarial do magistério a cargos não expressamente previstos na norma configura equiparação remuneratória vedada constitucionalmente, sendo defeso ao Poder Judiciário majorar vencimentos de servidores públicos, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

8 - O Impetrante não demonstrou, por prova pré-constituída, o efetivo exercício das funções taxativamente elencadas no art. 2º, §2º, da Lei nº 11.738/2008, inviabilizando o reconhecimento do direito líquido e certo invocado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Segurança denegada. Tese de julgamento: "O servidor público ocupante de cargo de Técnico Administrativo que não comprova, por prova pré-constituída, o exercício efetivo de atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência nas modalidades taxativamente previstas no art. 2º, §2º, da Lei Federal nº 11.738/2008, não detém direito líquido e certo ao piso salarial profissional nacional do magistério, sendo vedada a sua extensão por via judicial, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal."

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, XIII; Lei Federal nº 11.738/2008, art. 2º, §2º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.545.993/PR, Rel. Min. Flávio Dino, j. 28/04/2025; STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ, Súmula nº 105; STF, Súmula nº 512; TJBA, MS nº 8021908-88.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fatima Silva Carvalho; TJBA, MS nº 8043091-18.2025.8.05.0000, Rel. Des. Eduardo Afonso Maia Caricchio.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança Cível nº 8043972-92.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante
MARCELO JOSE REIS MACIE
L e como impetrados o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

R
M04